Tribunal: TJDFT
Processo: 0701759-54.2022.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. DIALETICIDADE RESPEITADA. EMPRÉSTIMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. INFORMAÇÃO SUFICIENTE NO CONTRATO. SUPOSTAS ABUSIVIDADES NÃO DEMONSTRADAS. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO PACTUADO. MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO DOS JUROS. TABELA PRICE. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IOF. VIA INADEQUADA PARA CONTESTAR IMPOSTO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender que o recurso questiona a totalidade dos fundamentos da sentença, a fim de reformá-la, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade, ainda que a parte tenha copiado alegações da inicial. Precedente. Preliminar rejeitada.
2. Possibilidade de capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual, de acordo com Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça. Medida Provisória 2170-36/2001 que não foi apreciada pelo STF e seu art. 5o é aplicável ao caso concreto. 2.1 Na espécie, há informação suficiente e adequada sobre a fruição e os riscos do negócio entabulado pelas partes, notadamente quanto à capitalização dos juros. 2.2. A capitalização dos juros que provém da aplicação da Tabela Price, em regra, não configura ilícito anatocismo, uma vez que ela não contraria a legislação vigente. O método de amortização em questão consiste em parcelas fixas, incluindo juros e amortização do valor principal, durante todo o contrato, o que proporciona estabilidade ao devedor.
3. Diante da previsão contratual de juros capitalizados e da ausência de alegação de que os juros não correspondem ao inicialmente previsto, incabível a pretensão de alterar o sistema de cálculo, unilateralmente, no decorrer do contrato somente por ser mais benéfico ao devedor. 3.1. A possibilidade de discussão e revisão de cláusulas contratuais é possível desde que haja efetiva necessidade, não sendo esse o caso concreto, devendo se observar os princípios da força obrigatória dos contratos e da boa-fé dos contratantes.
4. A cobrança do IOF está prevista no contrato, de modo que não há que se falar em abusividade na cobrança e sequer em ilegalidade na alíquota aplicada.
5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Apelo conhecido e desprovido.